Tribunal: TJDFT
Processo: 0808847-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HIPÓTESES DO ART. 332 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a improcedência liminar do pedido. Em suas razões, o recorrente defende que “é paciente renal crônica, em hemodiálise três vezes por semana, com quadro clínico grave (CID 10 N18.0), apresentando dificuldade de andar, deficiência física (diabetes e amputação), dentre outras. O pedido é pelo fornecimento de transporte público para tratamento em hemodiálise (residência - clínica e clínica - residência), dada a impossibilidade de uso do transporte coletivo. A administração distrital, por meio da SES/DF, afirmou não possuir estrutura para atender à demanda, mesmo reconhecendo a existência do serviço. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a alegação de que o Decreto Distrital 46.024/2024 seria inconstitucional por criar despesa obrigatória continuada sem base legal formal, e de que o transporte teria natureza apenas assistencial, não sanitária.” Pede a anulação da sentença e o regular trâmite do processo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Disciplina o art. 332 do CPC que “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”
IV. No caso dos autos, o Juízo de origem declarou, de ofício, a inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024, de 12 de julho de 2024, e julgou improcedente o pedido, de forma liminar. Percebe-se, portanto, que o fundamento utilizado para o julgamento liminar de improcedência não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 332 e parágrafo único do CPC.
V. Conforme já decidido pelo STJ, "(...) Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado CPC/73, não mais se admite, no novo CPC, o julgamento de improcedência liminar do pedido com base no entendimento firmado pelo juízo em que tramita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao revés, que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. 4- Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador no art. 332 do novo CPC." REsp 1854842/CE.
VI. Não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois não foi formada a relação processual.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.